Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-69.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE EM TRANSAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. ESTORNO REALIZADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, proposta em face de instituição financeira em razão de supostas compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito e de posterior parcelamento automático da fatura.
2. A apelante sustenta que o banco não cancelou integralmente as cobranças indevidas e que o parcelamento configuraria prática abusiva. Requer a declaração de inexistência do débito e reparação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões: (i) a falha na prestação de serviços pela instituição financeira; e (ii) a compensação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre o correntista e instituição financeira submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado à sua atividade. Contudo, a responsabilidade objetiva não subsiste quando demonstrada a ausência de defeito na prestação do serviço, especialmente nas hipóteses em que as operações contestadas foram realizadas com o cartão físico e senha pessoal do consumidor, cabendo-lhe adotar as cautelas necessárias para impedir o acesso de terceiros.
5. Comprovado que o banco procedeu ao estorno dos valores reconhecidamente indevidos e ajustou as faturas subsequentes, não se verifica cobrança efetiva do débito alegado, tampouco dano patrimonial. A atuação do banco, após comunicado sobre as fraudes, foi diligente e capaz de mitigar os efeitos do golpe, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o suposto dano.
6. A situação não configura dano moral indenizável, conforme precedentes julgados nesta Corte.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida.
_________________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VI e VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.633.785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.10.2017.
TJDFT, APC 0731736-20.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 15.08.2024; APC 0700452-13.2022.8.07.0006, Rel. Des. Fabrício Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04.10.2023.